Tribunal: TCU
Processo: 010.969/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6000/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.969/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Pienes Weber (XXX.443.860-XX); Bruno Vicentin (XXX.483.738-XX); Ewerton Rodrigo Libardi (XXX.648.549-XX); Felipe de Almeida Sant Anna (XXX.763.867-XX); Gutierrez da Silva Casagrandi (XXX.892.819-XX); Kleberson Ferreira Vilarino (XXX.757.065-XX); Lucas Almanca Justo (XXX.281.907-XX); Ricardo Bandeira Junior (XXX.043.446-XX); Romulo Brioschi Silva (XXX.624.587-XX); Thiago dos Santos Hendler (XXX.598.768-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.